Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo prova de o réu subtraiu a motocicleta, mantém-se a condenação.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. Se a pena de multa não guarda proporcionalidade com pena corporal, impõe-se a correção.

4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito no crime de furto se a pena for superior a um ano de reclusão e o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.